Tribunal: TJSP
Processo: 2240623-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Liminar indeferida – Writ que perdeu seu objeto, tendo em vista a concessão de liberdade provisória na origem – Alvará de Soltura devidamente expedido e cumprido – Alegado constrangimento ilegal que não mais subsiste.
Impetração prejudicada.